Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. TRIBUNAL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado.
3. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
4. Os julgados relacionados pelo embargante no recurso aviado não tem o condão de obrigar este Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de precedente vinculante de Tribunal Superior, em razão de não se inserir dentre as hipóteses descritas no artigo 927 da Lei Processual Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.